Tribunal: STF
Processo: RE 70006
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-06
Data de publicação: 1972-11-06

Ementa:
1. Recurso extraordinário interposto mediante invocação do artigo 119, III, "c", da CF. Não se demostrando a concretização de seus requisitos, o STF não toma conhecimento do apelo. 
2. Recurso extraordinário pela alínea "d" da mesma norma. É de ser provado como determina o verbete 291 da Súmula. Não conhecimento.